Tribunal: STF
Processo: HC 108899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM A MANUTENÇÃO, REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. Ao manter a prisão dos corréus na sentença de pronúncia, o Juízo de primeira instância não faz qualquer referência à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do Paciente, que está foragido desde 2004, e, mesmo não vigorando então a norma do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, que obriga o juiz, desde 2008, a se manifestar a respeito da manutenção, revogação ou substituição da prisão cautelar, a Constituição da República afirma que todas as decisões judiciais têm que ser motivadas. 



    2. Ordem concedida.